Tribunal: STF
Processo: ARE 1351893
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O agravo do art. 1.042 do Código de Processo Civil foi interposto contra decisão que não havia admitido o recurso extraordinário, aos fundamentos (i) da natureza infraconstitucional da controvérsia, bem assim da (ii) necessidade de reexame do acervo fático-probatório para conduzir à conclusão diversa daquela obtida na origem.



    É o relato. Decido.



    2. Reputo inadmissível o presente agravo.



    A agravante, em suas razões recursais, não impugna especificadamente todos os fundamentos do ato decisório questionado, deixando de refutar o da incidência, no caso, do óbice da Súmula n. 279 desta Suprema Corte.



    Tal contexto atrai a aplicação, na espécie, do enunciado sumular n. 287 também do Supremo Tribunal Federal.



    No mesmo sentido, há, entre muitos outros, os seguintes precedentes: ARE 1.014.460 AgR, ministro Luiz Fux; ARE 1.138.577 AgR, ministro Alexandre de Moraes; ARE 1.254.137, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.260.528, ministra Cármen Lúcia.



    3. Em face do exposto, com amparo no inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil, não conheço do agravo.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    4. Publique-se.



Brasília, 18 de novembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator